Tribunal: TJDFT
Processo: 0736586-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. COMPETÊNCIA. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AGRESSOR E VÍTIMA IRMÃOS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA.
1. A Lei no 11.340/06, Lei Maria da Penha, foi criada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, além de estabelecer medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar (art. 1o), nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal e de convenções e tratados internacionais ratificados pelo Brasil.
2. Depreende-se da leitura dos dispositivos que para que a conduta esteja abrangida pelo procedimento da violência doméstica e familiar contra a mulher é necessário que a violência, além de estar presente no ambiente familiar, seja baseada no gênero, e cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.
3. Deve estar presente para configuração da violência de gênero a subjugação, submissão, dominação do autor em relação à vítima, tendo-se em vista somente o fato de sua condição de mulher, não bastando unicamente vítima do sexo feminino e âmbito doméstico.
4. No caso vertente, os fatos praticados, em tese, têm origem unicamente em suposto desentendimento entre os irmãos (vítima e acusado), acerca do rateio de contas de água e a utilização de banheiro que guarnece as residências de ambos, que se inserem no mesmo lote urbano.
5. A presunção de hipossuficiência e vulnerabilidade que milita em favor da vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher é devidamente afastada com as provas orais produzidas em audiência.
6. Ausente o pressuposto da violência baseada no gênero, impõe-se o reconhecimento da competência de uma das Varas Criminais de Brasília, diante dos fatos narrados, em tese, não estarem compreendidos na competência dos Juizados Especiais.
7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.